Tribunal: STF
Processo: HC 223281
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a prisão cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso, notadamente em razão de o paciente, acusado da prática do crime de tráfico de cocaína, “ter desrespeitado as condições da medida cautelar imposta para a sua liberdade e pelo fato de, em tese, ter se envolvido em novo delito”. 



    2. Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da custódia para garantir a ordem pública, tendo em vista sobretudo o fundado receio de novas condutas delituosas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.